Tribunal: STF
Processo: Rcl 71432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.876/DF. RE Nº 765.320/MG (TEMA RG Nº 916) E RE Nº 1.400.775/MG (TEMA RG Nº 1.239). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, no Processo nº 5030623-47.2023.813.0024, por meio da qual teriam sido inobservadas as conclusões tecidas na ADI nº 4.876/DF e no RE nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Narra-se que a beneficiária, contratada precariamente para função temporária no magistério estadual, propôs ação de cobrança de férias-prêmio (não gozadas) contra o reclamante. Menciona que a beneficiária fora “efetivada” no serviço público sob a Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. Rememora que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.876/DF, firmou entendimento no sentido de que, ante o comando do art. 37, inc. II, da CRFB, é inconstitucional o dispositivo da lei estadual que confere caráter efetivo à função temporária exercida em contexto precário pelos servidores do magistério estadual. 

    3. Noticia que o juiz singular, ainda assim, deferiu à beneficiária o recebimento de 3 (três) meses de férias-prêmio em pecúnia. Informa que interpôs recurso inominado, o qual foi indeferido pela Turma Recursal, assim como os respectivos embargos de declaração. Na sequência, interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo interno, os quais tiveram o seguimento negado, sob o fundamento de conformidade com o decidido na ADI nº 4.876/DF e com o Tema RG nº 916. 

    4. Argumenta que houve equívoco na interpretação do firmado na ADI nº 4.876/DF e no RE nº 765.320-RG/MG, pela autoridade reclamada, pois os dispositivos da legislação mineira foram declarados inconstitucionais, além de inaplicável o decidido no ARE nº 721.001-RG/RJ, que trata de servidor efetivo. Ressalta que modular os efeitos oriundos daquelas decisões não importa em convalidação dos efeitos da lei declarada inconstitucional em relação ao servidores em questão, pois os direitos pleiteados são exclusivos dos servidores efetivos. Conclui, assim, que as férias-prêmio adquiridas após o advento da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, são indevidas. Assevera que são devidos, apenas, o depósito do FGTS e o saldo de salário dos servidores públicos contratados em caráter precário. 

    5. Cita, ainda, o julgamento do Tema RG nº 1.239, no qual o STF firmou tese específica sobre a questão, no sentido de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”.
    
    6. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o processo em trâmite na Turma Recursal, com o fim de evitar dano irreparável/prejuízo. No mérito, pede a procedência do pedido formulado, para cassar a decisão reclamada, na qual se concluiu serem devidas férias-prêmio aos servidores efetivados pela Lei Complementar estadual nº  100, de 2007, contrariando o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADI nº 4.876/DF e do RE nº 765.320-RG/MG.

    7. Em 23/09/2024, deferi o pedido liminar e determinei a citação da beneficiária para o oferecimento de contestação, assim como a intimação da autoridade reclamada para o oferecimento de informações (e-doc. 5).

    8. A Segunda Turma referendou a medida cautelar em  Sessão Virtual de 4 a 11/10/2024 (e-doc. 13).

    9. Ocorrida a citação (e-doc. 11), até o presente momento não foi apresentada contestação. A Secretaria Judiciária certificou o decurso do prazo para a interposição de recurso ao referendo da medida cautelar (e-doc. 15).

É o relatório.

 Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às conclusões tecidas no julgamento da ADI nº 4.876/DF e do RE nº 765.320-RG/MG, cujas ementas possuem as seguintes redações, respectivamente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 
5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/204, p. 1º/07/2014).

 “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).

    14. No caso sob análise, observa-se que o Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, ajuizada por servidora estadual aposentada em 22/02/2018, para condenar o ente estadual ao pagamento de 3 (três) meses de férias-prêmio não gozadas, sob os termos abaixo (e-doc. 2 p. 75-79, grifos nossos):

“(...) O cerne do litígio gira em torno do pretenso direito da parte autora, servidora pública aposentada, à condenação do réu ao pagamento do saldo existente de férias-prêmio. 
As férias-prêmio do servidor público é concedida da seguinte forma na legislação estadual, após a alteração procedida pela Emenda Constitucional nº 57 de 15/07/2003, com a nova redação dada ao artigo 31 da Constituição Estadual:

Art. 31 (...)§ 4º - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.
Ademais, foi estabelecido regra de transição pelo art. 117, do ADCT, nos seguintes termos:
Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.
Segundo os termos da aludida legislação, somente as férias-prêmio não gozadas e adquiridas até o dia 29/02/2004 é que poderiam ser indenizadas no momento da aposentadoria do servidor público.
Contudo, a norma do artigo da Constituição Estadual, ao assegurar a conversão apenas das férias prêmio adquiridas até 29/02/2004, não pode ser interpretada como vedação ao recebimento das férias-prêmio após a referida data. Desse modo, o servidor tem direito de ser indenizado pelas férias não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
A conversão das férias-prêmio em pecúnia é devida exclusivamente quando da aposentadoria ou da exoneração do servidor. Esse foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001 sob a sistemática da repercussão geral:
(...)
No caso dos autos, a parte autora aduz que restou publicada a sua aposentadoria em 22/02/2018, restando demonstrado a existência de saldo de 03 (três) meses de férias prêmio (ID 9727184852) e a ausência do pagamento devido.
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu a pagar à autora o saldo de 03 (três) meses de férias prêmio, tendo como base de cálculo a última remuneração da Autora, percebida em atividade.”
 
    15. Na sequência, o reclamante interpôs recurso inominado informando que a servidora foi efetivada nos termos da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 4.876/DF,  tendo direito  apenas ao saldo do FGTS, em razão da nulidade do vínculo (e-doc. 2, p. 95/107). A 5ª Turma do Juizado Recursal do TJMG  negou provimento ao recurso em decisão assim fundamentada  (e-doc. 2, p. 123/126): 

“RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/MG – LEI DECLARADA PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – ADI 4876 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SERVIDORA APOSENTADA – FÉRIAS-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
No mérito, o exame dos autos revela que a parte autora, aposentada conforme documento de ID nº 454571028, foi inicialmente contratada para o exercício de função temporária e, posteriormente, efetivada, sem concurso público, por meio da Lei Estadual MG 100/07, a qual foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876.  Ressalta-se que o eg. Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 na ADI 4876, expressamente ressalvou:

"Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima."
Verifico, nesta seara, por meio do ID nº 454571028, que efetivada pela Lei 100/2007, a autora foi posteriormente aposentada no cargo exercido, a ensejar a incidência da ressalva retromencionada.
Assim, há de se reconhecer seu direito à percepção de férias-prêmio não gozadas ao longo de sua vida funcional (ID nº 454570136), direito potestativo do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

    16. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, apontando violação ao art. 37, incs. II e IX, e 39, § 3º, da CRFB (e-doc. 2 ,p. 177/192). A Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a’, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão em conformidade com o entendimento firmado na ADI nº 4.876/DF (e-doc. 2, p.  199/211; grifos no original):

“Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente laborou para Administração Pública sob o manto da Lei Complementar Estadual nº 100/07. A referida Lei tornou efetivos servidores que adentraram no quadro da administração pública sem a realização de concurso público. Posteriormente, no julgamento da ADI nº 4.876/MG foi declarado inconstitucional o art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, tendo em vista a ofensa ao art. 37, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Dessa forma, o vínculo que era mantido com a administração pública por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07 foi considerado nulo. Consequentemente, em decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, restou decidido que a contratação irregular gera somente o direito ao recebimento do FGTS :
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
(...)
O Superior Tribunal de Justiça também já assentou entendimento (Tema 1020) que os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/MG, têm direito apenas aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. Destaca-se:
(...)
Assim, embora a nulidade do vínculo dos servidores efetivados pela LC nº 100/07 não tenha decorrido da extrapolação do limite temporal estabelecido em lei, também deverão ser reconhecidos a estes servidores somente os direitos ao saldo de salário e ao FGTS, conforme RE nº 765.320 (Tema 916 STF) e REsp nº 1.806.086/MG (Tema 1020 STJ).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão prolatada no julgamento da ADI 4.876/DF. Nesse sentido:
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 
(STF – ADI: 4.876 DT, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 31/10/2014, Data de Publicação: Dje-221 DIVULG 10/11/2014 PUBLIC 11/11/2014)
Portanto, o acórdão está de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento da ADI 4.876/DF e não se enquadra na teses firmadas no julgamento dos Tema 916/STF e 1020/STJ. O art. 1.030, I “a” do Código de Processo Civil, estabelece que:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”. (grifo nosso)
O Código de Processo Civil e a Constituição Federal preceituam que não cabe ao Presidente da Turma Recursal proferir julgamento de mérito quanto ao Recurso Extraordinário interposto, devendo apenas realizar o juízo de admissibilidade.  
Assim, o presente recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que no presente caso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/DF.
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.”

    17. Ao apreciar o agravo interno no recurso extraordinário, a Turma Recursal manteve a decisão mediante a qual negado seguimento ao recurso do reclamante, por considerar que a decisão está em conformidade com o Tema RG nº 916 (e-doc. 2, p. 226; grifos originais):

“Agravo Interno – Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário – Acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. - Tema 916 STF – Provimento negado.”

    18. Nesse contexto, considero que a autoridade reclamada não observou os parâmetros fixados por esta Corte nos paradigmas indicados como violados. Isso porque, a leitura das decisões proferidas nos autos, em especial da decisão ora impugnada, deixa claro que o reconhecimento do direito ao recebimento de férias-prêmio em pecúnia, pela autoridade reclamada, decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/DF pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais.

    19. Modulados os efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentação pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais, até a data da publicação da ata do referido julgamento, ocorrida em 1º/07/2014. Confira-se o teor da ementa:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 1º/07/2014; grifos acrescentados). 

    20. Posteriormente, os embargos de declaração na ADI nº 4.876/DF foram parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, com a manutenção do período de contribuição para aposentadoria no regime próprio.

    21. No caso em apreço, consta dos autos que a beneficiária se aposentou, na função de professora da educação básica, pelo regime próprio de previdência, em 31/12/2015, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003  (e-doc. 2, p. 118). Contudo, a modulação dos efeitos da ADI nº 4.876/DF, não lhe conferiu outros direitos além da aposentadoria, tendo em vista que não se trata de servidora ocupante de cargo efetivo.

    22. Confira-se, nesse ponto, a distinção feita pelo Relator da ADI nº 4.876/DF, Ministro Dias Toffoli, ao analisar a diferença entre a estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT e a efetividade do cargo público (ADI nº 4.876/DF, p. 12; grifos no original e acrescentados):

“O inciso II do art. 7º, por seu turno, tornou titulares de cargo efetivo “os estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República”. 
Verifica-se que o referido dispositivo ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu tão somente a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas que estavam em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos na data da promulgação da Constituição de 1988. 
Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal tiveram o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente adquirindo efetividade, no entanto, mediante certame, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”).
Na clássica distinção feita pelo Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do RE nº 167.635/PA, efetividade e estabilidade não se confundem, pois “aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo”. Assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT confere
“(...) somente o direito de permanência no serviço público (...), todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. (...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título.” 
(RE nº 167.635/PA, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 17/09/1996, p. 07/02/1997).

    23. Considerando que os servidores inativos do Estado de Minas Gerais, alcançados pelo efeito da modulação do julgamento de inconstitucionalidade proferido na ADI nº 4.876/DF não têm direito a férias-prêmio, registro decisão proferida por esta Segunda Turma:

 “Agravo regimental em reclamação. Servidores inativos do Estado de Minas Gerais alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876. Férias-prêmio indenizadas. Ausência do direito. Tema nº 916 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 
1. A preservação do vínculo estatutário com o Poder Público para os servidores alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 se deu para a salvaguarda exclusiva do direito de usufruto dos benefícios previdenciários pelo regime próprio de previd